Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731384-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A contra decisões interlocutórias distintas, proferidas pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapuã – que declinou de sua competência para o foro do local do domicílio do consumidor (id. 133893040)[1] – e pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília – que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica (id. 134542739)[2]. O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 39504908). Em análise dos autos, constatou-se que o feito principal foi sentenciado, tendo a empresa agravante sido intimada para informar se persistia interesse no julgamento do recurso (id. 42606424). A recorrente se manteve inerte (id. 43511708). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo originário, verifico que, não tendo sido cientificado o Juízo singular oportunamente acerca do deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobreveio sentença terminativa (id. 137433682)[3], extinguindo o feito sem custas e sem honorários, a qual transitou em julgado no dia 19/10/2021 (id. 140210665). Verificada a superveniência de sentença em primeiro grau de jurisdição, a parte autora/agravante foi intimada para se manifestar informando se ainda havia interesse no julgamento do recurso, inclusive, com advertência expressa de que o seu silêncio seria interpretado como desistência (id. 42606424). Entretanto, ela optou pela inércia (id. 43511708), o que também evidencia o seu desinteresse. Com efeito, a prolação de sentença pelo Juízo singular autoriza que seja julgado prejudicado o presente agravo de instrumento, já que a prestação jurisdicional por meio dele pretendida se tornou inócua, não mais subsistindo o objeto da proteção jurídica reclamado – especialmente porque, no caso concreto, o recurso discute o direito à gratuidade de justiça e o processo principal foi extinto sem a imposição de qualquer ônus sucumbencial, não havendo, desse modo, nenhuma condenação ao pagamento de custas ou de honorários. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil[4]. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora